Tribunal: TJMT
Processo: 1072422-67.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072422-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO CESAR MACIEL MENESELLO - CPF: 790.446.541-87 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA - CPF: 851.030.712-15 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1072422-67.2023.8.11.0001
.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ADRIANO CESAR MACIEL MENESELLO
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento Virtual:
29/04/2024 a 02/05/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
- ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA -

FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – PAGAMENTO A MENOR NO MES ANTERIOR – VALOR COBRADO DENTRO DA MÉDIA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
- PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O reclamante contesta a fatura dos
meses de outubro/2023 e novembro/2023
, alegando que não condizem com sua média mensal, declarando que não houve qualquer fato anormal capaz de justificar o aumento do seu consumo, requerendo para tanto indenização por danos morais.

2.

A recorrida em sua defesa alega que o
consumo
está regular e
no mês anterior ao questionado a autora teve seu consumo faturado pela média
, ocasionando um faturamento a
menor
,
o que implicou no acúmulo de consumo, sendo aplicado o artigo 323 da Resolução nº.1000 da Aneel, tendo tal valor sido dissolvido nas faturas de outubro, novembro e dezembro de 2023.

3.

Dispõe o artigo 323, inciso I da Resolução 414/2010 da ANEEL:
“
Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;”

4.

Em análise do histórico de contas juntado pela recorrida, verifica-se que a cobrança do mês anterior às questionadas na inicial foi realizada bem abaixo da média, e nas cobranças discutidas houveram leituras confirmadas.

5.

Insta mencionar o salientado em sentença:
“(...).
No caso dos autos, verifico que realmente houve leitura desprezada no medidor do autor no mês de setembro de 2023, o que implicou o faturamento pela média de consumo, conforme se pode verificar do histórico de leitura de id nº 140941799: (imagem)

Vale ainda destacar que do histórico de pagamento apresentado pela empresa ré no id nº 140941797, infere-se que o valor da fatura do mês de setembro de 2023 foi no valor de R$ 77,78 (setenta e sete reais e setenta e oito centavos), valor muito inferior à média mensal do autor, o que acaba por reforçar a tese apresentada pela reclamada de ausência de conferência de consumo sendo gerada fatura com base no custo de disponibilização: (imagem)(...)”

6.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR Danos Morais – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURA MENSAL DE CONSUMO COM VALOR ELEVADO – FATURA COBRADA COM ACÚMULO DE CONSUMO POR AUSÊNCIA DE COBRANÇA NOS MESES ANTECEDENTES – INOCORRÊNCIA DE ERRO DE LEITURA OU FALHA NA MEDIÇÃO – RECURSO PROVIDO. O conjunto probatório produzido demonstra que a cobrança em valor maior ocorreu em razão de que nos meses anteriores (outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016) não houve a leitura efetiva, sendo feita a cobrança por consumo mínimo. Se o consumo faturado em abril/2016, que engloba a diferença de consumo dos meses anteriores é muito próximo ao consumo registrado com a soma dos meses de outubro a dezembro/2015 e janeiro e fevereiro/2016, não há ilicitude na cobrança do valor acumulado na fatura seguinte. No entanto, deve a concessionária/apelante possibilitar o parcelamento do débito em até 05 (cinco) parcelas mensais, de acordo com o § 1º do art. 113 da Resolução nº 414/2010.

(TJ-MT 00037688320168110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FUNDADA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE LEITURA EM DOIS CICLOS ANTERIORES. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada. Se não houve leitura nos meses de 11 e 12/2022, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura, nos termos do disposto no artigo 323, I, da Resolução da ANEEL n. 1000/2021. Se a fatura recuperada encontra-se dentro da média da UC do autor e considerando que houve o acerto das duas últimas faturas acrescido do consumo do mês, deve ser afastada a declaração de inexigibilidade do débito impugnado nestes autos. Restando demonstrada a legalidade da cobrança, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002631-08.2023.8.11.0002, Relator: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)

7.

Cabe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

8.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024